Tribunal: TJBA
Processo: 8033850-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033850-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA SILVA RUBIN

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 710 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central constitui-se como método de formação de histórico de crédito e é lícita, aplicando o Tema 710 do STJ, o que motivou o recurso para anulação da decisão e regular processamento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR configura ato ilícito; (ii) verificar se o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no Tema 710 do STJ, foi adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 332 do CPC permite o julgamento liminar de improcedência quando a tese jurídica sustentada pelo autor contrariar jurisprudência vinculante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. O Tema 710 do STJ trata da legalidade do sistema de
credit scoring
, que é distinto do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, utilizado para monitoramento do risco de crédito e não como cadastro de restrição. Assim, a aplicação desse entendimento não justifica a improcedência liminar do pedido.

5. A jurisprudência tem posicionamentos conflitantes sobre a natureza do SCR e a necessidade de notificação prévia ao consumidor, o que demonstra a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria e a consequente necessidade de instrução probatória.

6. A supressão da fase instrutória pode configurar cerceamento de defesa, impedindo a produção de provas que poderiam demonstrar eventual dano ao consumidor.

7. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, com citação do réu e instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

### Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 332, III.

### Jurisprudência relevante citada

- Tema 710 do Superior Tribunal de Justiça (
credit scoring
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033850-17.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON DA SILVA RUBIN e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.